Tribunal: TJSP
Processo: 1000458-57.2017.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – CERTIDÃO SUPERVENIENTE ATESTANDO INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DETERMINADO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000458-57.2017.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
ERONALDO LIMA BRANDÃO, são apelados MÁRIO VICENTE PETINATTI e
DANILO PETTINATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-57.2017.8.26.0534 -Voto no 35.866
2
APELAÇÃO No 1000458-57.2017.8.26.0534
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SANTA BRANCA
APELANTE: ERONALDO LIMA BRANDÃO
APELADOS: MÁRIO VICENTE PETINATTI E OUTRO
VOTO No 35.866
AÇÃO MONITÓRIA
PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDO
CERTIDÃO SUPERVENIENTE ATESTANDO
INÉRCIA
DA
PARTE
QUANTO
AO
RECOLHIMENTO
DETERMINADO

DESERÇÃO
CARACTERIZADA

HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO
RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 181/184,
cujo relatório adoto, que julgou procedente ação monitória,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial, além de
julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional,
condenando o réu ao pagamento de custas, despesas e honorários
sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa na ação
principal e em R$ 15.000,00 na reconvenção, por força do disposto
no art. 85, §8o, do CPC.
Recorre o vencido buscando reforma do julgado. Em
sede de preliminar, requer concessão dos benefícios da justiça
gratuita. No mérito, pugna pela total improcedência da demanda
principal e procedência do pedido reconvencional.
Recurso contrariado.
A gratuidade foi indeferida em segundo grau pelo r.
J

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-57.2017.8.26.0534 -Voto no 35.866
3
despacho de fls. 251/252, sobrevindo certidão de fls. 254.
É o breve relatório.
Apelo não suplanta juízo de admissibilidade recursal.
Verifica-se que, ao interpor o recurso, deixou o
requerido de realizar o depósito das custas, pedindo o deferimento
da gratuidade, não acolhido. Preclusa a discussão, ao invés de
cumprir o comando de recolhimento, o réu/apelante quedou-se
inerte (fls. 254).
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, não suprida a
contento a determinação, impõe-se reconhecimento da deserção do
apelo. Presentes os requisitos para tanto, majoro os
honorários advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos
recursais (conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil),
para o patamar de 15% do valor da causa na ação principal e R$
16.000,00 na reconvenção.
Não conheço do apelo.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica